Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-26.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002661-26.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSINEI APARECIDA VILETE - CPF: 047.389.091-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS COM OUTROS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO DÉBITO A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tela sistêmica apresentada, embora produzida unilateralmente, em análise conjunta com os demais documentos fornecidos, revela-se suficiente para embasar a ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002661-26.2023.8.11.0040

APELANTE: JOSINEI APARECIDA VILETE

APELADO: SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSINEI APARECIDA VILETE
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pela
SICREDI OURO VERDE MT
,

que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para converter em título executivo judicial o débito no valor de R$73.092,20 (setenta e três mil, noventa e dois reais e vinte centavos).

Além disso, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante esclarece que
“o contrato a que se refere o Juízo de primeira instância quando diz haver a presença de assinatura do Apelante e de duas testemunhas, não tem qualquer relação com a liberação de crédito, mas somente com a abertura de conta, conforme se verifica pelo documento do ID 11241887”
(sic).

Aduz que “
a Apelada instruiu a inicial com telas sistêmica, não trazendo a seriedade do procedimento monitório, visto que os documentos não são hábeis para a propositura da ação, inclusive porque sequer consta qualquer tipo de anuência do Requerido”
(sic).

Assevera que “
há falta de informações básicas. Não consta qual o índice de correção monetária, apenas a taxatividade dos juros, mês sendo de 2.12% ao mês. Sobre o cartão de crédito, junto ao contrato de abertura de conta não consta informação sobre os juros do cartão, que são visualizados apenas junto à fatura, que exibe juros de mora em 1% ao mês, multa por atraso em 2% e não indica correção monetária”
(sic).

Sustenta que “
as únicas provas trazidas aos autos pela Apelada são as chamadas telas sistêmicas e faturas de cartão de crédito, que geram dúvidas em sua veracidade para a presente demanda monitória, pois podem ser alteradas de forma unilateral a qualquer momento. Dessa forma, não podem e não devem ser utilizadas para comprovar a legalidade do contrato”
(sic).

Assim, com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença em sua totalidade (id. 182794040
).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 182794043).

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 182987187).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal
.

Cinge a insurgência recursal acerca da sentença proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios, e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$73.092,20 (setenta e três mil, noventa e dois reais e vinte centavos).

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que para a ação monitória, o artigo 700 do Código de Processo Civil, estabelece:

"Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

(...)”

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

Ademais, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no. 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

No caso dos autos, constata-se que a petição inaugural foi instruída com a cópia da proposta de adesão às cláusulas e condições para abertura e movimentação, a manutenção e o encerramento de contas de depósito, bem como produtos e serviços, devidamente assinada pela devedora recorrente (Id 182794006), faturas de cartão de crédito (Id 182794008), extrato bancário (Id 182794007) e memória do cálculo (Id 182794010), documentos estes suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, mesmo sem eficácia de título executivo, permitem a identificação do alegado débito.

E como bem ponderado pelo Magistrado sentenciante,
in verbis
:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que o banco amealhou junto a exordial o contrato de abertura de conta corrente, devidamente assinado pelo réu e testemunhas, além do extrato da sua conta, em que se observa a liberação do crédito (id 112418863, pag. 8), no valor de R$27.300,00, e a fatura do cartão de crédito (id 112420242), e as planilhas de ambos os débitos, com a atualização da dívida (id 112420249), em que se nota também em 21/05/21, a amortização da dívida com a concessão do crédito de R$1.002,62 (id 112418863, pag. 6), de modo que a dívida está bem clarificada, concluindo-se pela procedência da ação. (...)”

Ademais, verifica-se que o banco autor apresentou tela sistêmica apontando a realização do seguinte empréstimo (id. 182794009):

Com efeito, os extratos de movimentação financeira de id. 182794007 - Pág. 8 apresentam o crédito disponibilizado na conta da correntista, comprovando o empréstimo pessoal.

Ademais, apesar da alegação de que a tela sistêmica apresentada pela parte autora recorrida constitui prova produzida unilateralmente, verifica-se que a analisando conjuntamente com os demais documentos fornecidos são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora/apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PROVA SUFICIENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando a inicial da ação monitória acompanhada do contrato de abertura de crédito em conta corrente, bem como dos extratos da conta e da evolução do débito, descabe falar em inadequação da via eleita.” (
TJ-MT 00072766820178110046 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA –
PEDIDO LASTREADO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS BENCÁRIOS – LEGALIDADE – SÚMULA 247 DO STJ
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – LEGALIDADE – FIANÇA - VALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Em se tratando de contrato de abertura de crédito em conta corrente de execução continuada e com cláusula de prorrogação/renovação automática, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira. Havendo cláusula que estabelece a prorrogação automática do contrato, cabe ao fiador, que almejar a exoneração do encargo, realizar a notificação prevista no art. 835 do Código Civil, no período de prorrogação contratual.”
(TJ-MT 00004217820128110101 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023